Tribunal: TJDFT
Processo: 0706037-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706037-64.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: L.A.L. - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP AGRAVADO: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA, SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0736883- 32.2020.8.07.0001 - id 115234899) que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente o laudo pericial, ajustando somente os honorários sucumbenciais para 50% de 15% do valor da condenação, e intimou as partes para apresentarem cálculos corrigidos a respeito, a fim de decidir sobre o alegado excesso de execução apontado. As partes juntaram petição (id 37635410, p. 1) para informar sobre a homologação de acordo firmado nos autos de origem (cumprimento de sentença no 0736883-32.2020.8.07.0001) e requerer a desistência do presente recurso. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, foi proferida decisão homologatória do acordo para pagamento do débito (id 131939117, p. 1 – autos no 0736883-32.2020.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR